Tribunal: TJSP
Processo: 1092858-92.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - PLANO DE SAÚDE – Autora que pretende a declaração de abusividade do índice de revisão aplicado ao contrato vigente entre as partes em setembro de 2021, no percentual de 118,11%, vez que desarrazoado – Prova atuarial conduzida na fase de instrução que atestou sinistralidade do grupo, no período, inclusive superior ao índice adotado – Sentença de improcedência – Recurso da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - PLANO DE SAÚDE – Autora que pretende a declaração de abusividade do índice de revisão aplicado ao contrato vigente entre as partes em setembro de 2021, no percentual de 118,11%, vez que desarrazoado – Prova atuarial conduzida na fase de instrução que atestou sinistralidade do grupo, no período, inclusive superior ao índice adotado – Sentença de improcedência – Recurso da autora, voltado exclusivamente ao reconhecimento da nulidade da perícia – Desacolhimento das teses – Irresignação que revela, em verdade, descontentamento com o resultado da prova – Perito que procedeu à análise de mais de 2.500 páginas de dados sobre as despesas e receitas do grupo, cuja alta sinistralidade é mesmo presumível - Carteira que por força de decisão judicial proferida em lide diversa concentra apenas os segurados que estão em tratamento médico – Diluição do risco, portanto, que deixou de existir – Recibos, notas fiscais e comprovantes contábeis da ré, deduzidos pela apelante como essenciais ao deslinde da controvérsia que, tal como os inúmeros relatórios, proveria unilateralmente do banco de dados da ré – Perito, ademais, que atestou a confiabilidade dos registros recebidos, tendo alegadamente analisado mais de 2.500 páginas de apontamentos, idênticos àqueles fornecidos à Agência Reguladora – Eventual publicidade de comprovantes de gastos por paciente que esbarraria não apenas na inviolabilidade de dados prevista na LGPD, mas nos direitos individuais à privacidade, intimidade e inviolabilidade de informações médicas – Prova, ademais, que segundo o Profissional habilitado para tanto, seria inviável, pois levaria meses para ser concluída, após trânsito de milhões de documentos – Trabalho minucioso, conduzido por profissional imparcial e afeto somente ao Juízo, que não padece dos vícios aludidos - Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO